Tribunal: TJSP
Processo: 2263073-30.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Embargos de declaração. Sorocaba. Reclamação. Procedimento ordinário. Alegação de que órgão fracionário do Tribunal (Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais) decidiu em desconformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 938). Pretensão de desconstituição do referido julgado. Inadmissibilidade do ajuizamento de reclamação como sucedâneo recursal. Inadequação

Ementa:
Embargos de declaração. Sorocaba. Reclamação. Procedimento ordinário. Alegação de que órgão fracionário do Tribunal (Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais) decidiu em desconformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 938). Pretensão de desconstituição do referido julgado. Inadmissibilidade do ajuizamento de reclamação como sucedâneo recursal. Inadequação da via eleita. Incompetência do Órgão Especial para processar e julgar Reclamação apresentada contra decisão proferida por Colégio Recursal, consoante previsão da Resolução n. 759/2016. Precedentes. Reclamação não conhecida. Ausência de erro, nulidade, obscuridade, contradição e omissão. Inadmissível caráter infringente. Prequestionamento desnecessário. Embargos de declaração rejeitados.